Tribunal: TJDFT
Processo: 0748732-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. OMISSÕES EXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão quanto à preliminar de cassação da sentença, assim como de ausência de enfrentamento do pedido sob a ótica da Lei 6.523/2020, uma vez que a pretensão se delimita a diferença salarial de vencimento básico em decorrência da proporcionalidade da carga horária (20/40), conforme tabela do anexo único da Lei Distrital no 6.523/2020. Aduz ainda haver contradição interna entre os fundamentos do acórdão na afirmação de que a pretensão da embargante é a proporcionalidade salarial que decorre da redução da carga horária disciplinada na Lei n. 5.174/2013, ao passo que a proporcionalidade salarial que se pede decorre da Lei n. 6.523/2020.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, o acórdão recorrido de fato foi omisso quanto à preliminar de cassação da sentença, assim como da proporcionalidade remuneratória sob a ótica da Lei Distrital no 6.523/2020.
IV. Não merecer acolhida a preliminar de cassação da sentença, uma vez que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Por fim, no que se refere à questão de fundo objeto da ação, a Lei Distrital no 6.523/2020, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, apresenta as tabelas remuneratórias considerando a incorporação daquela gratificação aos proventos. No entanto, nada disse ou disciplinou de forma diferente sobre a questão de alteração na proporcionalidade pretendida pela parte, a incidir sobre a remuneração dos servidores que laboram com cargas horárias distintas.
VI. Não há contradição interna no acórdão, uma vez que seus fundamentos estão em sintonia com a tese jurídica adotada. Os embargos de declaração não se prestam a revisar os fundamentos invocados para a decisão da causa.
VII. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar as omissões apontadas, sem alteração de resultado de julgamento.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.